Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726801-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA AGRAVADO: ACADEMIA FITNESS LTDA - ME, ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA, ANTHALE ESTUDIO DE BELEZA LTDA - ME, BONECO RESTAURANTE LTDA - ME, ESTRANGEIRO LANCHONETE BAR E SNOOKER LTDA - ME, SWIMMING ESCOLA DE NATACAO LTDA - ME, TOMIZAWA &amp; RODRIGUES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME, VALERIA MARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da mora em relação às prestações de aluguel devidas pelos agravados vencidas em 10/5/20 e 10/6/20, bem como reduzir o valor das prestações de julho em diante para trinta e cinco por cento (35%) do contratado, enquanto perdurar a restrição ao exercício das atividades dos locatários, por intervenção estatal, em decorrência da pandemia de Covid-19. O agravante alega que havia oferecido espontaneamente um desconto de cinquenta por cento (50%) no valor dos aluguéis, o que demonstra a sua boa-fé e disposição em manter o equilíbrio contratual, atendendo aos princípios da solidariedade e da função social do contrato. Aduz que o percentual fixado na decisão agravada (35%) é insuficiente para a manutenção das despesas que o agravante continua tendo, apesar do fechamento do clube recreativo, tais como energia elétrica da área interna (estacionamentos, dentre outras), pessoal de segurança, limpeza e manutenção mínimas, acarretando desequilíbrio em prol dos locatários. Acresce que, diferentemente do que entendeu a decisão agravada, não houve proposta de isenção do aluguel, por parte do agravante, mas, apenas, desconto do correspondente ao período em que o clube ficou fechado no mês de março, época em que ainda não era possível antever a duração da crise que se seguiu e a imposição de restrições ao funcionamento, mesmo por ocasião da reabertura. Salienta que, apesar de ter sido autorizada a reabertura dos clubes, continuam proibidos os eventos e esportes coletivos, uso de churrasqueiras, piscinas e instalações afins, o que, aliado à sensação de insegurança por parte dos associados, resultou em baixa frequência ao clube, além do cancelamento de filiações. Afirma que os prestadores de serviços/locatários foram autorizados a retornar às atividades, ainda que com restrições, de modo que obterão retorno gradual das receitas. Assevera ter se prontificado a negociar com os agravados, caso a caso e antes mesmo do ajuizamento da ação, em relação aos aluguéis atrasados, multas contratuais, juros e correções. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para determinar que os agravados fiquem obrigados ao pagamento de cinquenta (50%) dos aluguéis fixados contratualmente, confirmando-se em provimento definitivo. O preparo foi recolhido, embora o documento comprobatório se encontre nomeado incorretamente (ID 18135642). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente ao perigo da demora, não é difícil antever os prejuízos imediatos que se impõem ao agravante com a considerável redução da sua base de faturamento, oriunda da locação de partes do seu espaço para atividades complementares diversas (academias de ginástica, estúdio de beleza, bares, lanchonetes, salão de sinuca, etc). Tal se evidencia, sobretudo, pela existência de diversas despesas que presumivelmente continuarão existindo, a despeito do fechamento do clube recreativo. Quanto à relevância da argumentação recursal, dispensa considerações aprofundadas, nesta fase processual, o direito à revisão contratual por motivo imprevisível – arts. 317 e 421-A, ambos do CC –, tal como a pandemia de Covid-19 em curso, haja vista que o próprio agravante o admite. A controvérsia reside, rigorosamente, no percentual adequado para a presente fase processual, uma vez que o agravante sustenta que trinta e cinco por cento (35%) do valor locatício usual é insuficiente para a manutenção das despesas mínimas do clube recreativo, mesmo com as reduções de custos já aplicadas, requerendo, portanto, a prevalência do percentual ofertado em negociação anterior à judicialização do litígio, qual seja, cinquenta por cento (50%). O tema apresenta contornos sensíveis, uma vez que a suspensão do funcionamento do clube recreativo, ou pelo menos de parte considerável das suas atividades que usualmente geram mais renda, acarreta prejuízos a todas as partes envolvidas. Diante das despesas que devem continuar a ser arcadas pelo locador, ora agravante, o percentual fixado para as obrigações revistas dos locatários não pode ser insuficiente à manutenção mínima do clube, nem onerá-los além daquilo que possam razoavelmente suportar enquanto perdure a crise. Ocorre que a presente fase processual não comporta aprofundamento na dilação probatória suficiente para se aferir, com rigorosa ponderação, qual o valor mais adequado em face das reduções de custos já efetivadas por todos os envolvidos. Não há, portanto, como aferir, neste momento processual o percentual ideal, questão a ser dirimida em provimento jurisdicional final, embasado na necessária cognição exauriente. Ponderadas as dificuldades objetivas que decorrem do litígio, e na falta de critérios legais que permitam, neste momento, estabelecer o percentual que se mostre apto a equacionar da forma ideal a capacidade de pagamento dos locatários com as despesas do locador que persistem exigíveis na crise, é forçoso reconhecer que, em análise perfunctória, o percentual fixado na decisão agravada parece ser insuficiente para um justo equacionamento provisório das obrigações. É o que decorre da análise superficial dos documentos que instruem o recurso, que dão conta da existência de diversas despesas, como energia elétrica, coleta de lixo e telefones, e, em especial, a extensa folha de pagamento de pessoal (IDs 18135627 e seguintes). Em que pese a recenticidade do tema e as especificidades de cada caso, que impedem, ao menos por ora, a criação de base jurisprudencial uniforme, destaca-se, em caráter exemplificativo, a existência de decisões monocráticas proferidas no âmbito desta egrégia 4a Turma Cível, que se coadunam com a pretensão recursal, no sentido de fixar as obrigações locatícias em cinquenta por cento (50%) do valor contratual (AGI no 0711910-16.2020.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira; AGI no 0711104-78.2020.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira). Balizadas tais considerações, o pedido de atribuição de efeito suspensivo merece acolhimento, a fim de que os locatários, ora agravados, permaneçam obrigados ao pagamento de cinquenta por cento (50%) dos aluguéis, em caráter provisório. Sendo assim, defiro o efeito suspensivo postulado, fixando a exigibilidade das prestações locatícias em cinquenta por (50%) do valor estipulado contratualmente. Comunique-se a presente decisão ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator